Tribunal: TJMT
Processo: 1003623-33.2025.8.11.0055
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003623-33.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), JONATAN S. FERNANDES E CIA LTDA - CNPJ: 26.123.850/0001-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RECURSO DA AUTORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO CORRETO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. INVIABILIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos autos de ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária. A extinção decorreu da inércia da parte autora em providenciar o recolhimento correto da guia de diligência do Oficial de Justiça para a comarca em que se situava o endereço indicado para cumprimento do mandado, não obstante intimada em duas oportunidades para regularização.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
exercício do juízo de retratação previsto no artigo 485, § 7º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte não foi intimada pessoalmente para suprir a falta;
(ii)
reforma da sentença, sob o fundamento de que a hipótese dos autos configuraria abandono da causa (art. 485, III, do CPC), e não ausência de pressupostos processuais (inciso IV), cuja extinção pressupõe intimação pessoal da parte;
(iii)
reconhecimento de que a irregularidade no recolhimento da guia constitui vício formal sanável, insuficiente para justificar a extinção do feito, à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar o correto enquadramento legal da hipótese de extinção do processo, se por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) ou por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, do CPC);
(ii)
analisar a necessidade de intimação pessoal da parte autora previamente à extinção;
(iii)
examinar se o princípio da primazia do julgamento do mérito obsta a extinção do feito nas circunstâncias verificadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de recolhimento correto das custas intermediárias destinadas à diligência do Oficial de Justiça inviabiliza a realização de ato processual essencial à constituição e ao desenvolvimento válido da relação processual, circunstância que autoriza a extinção do feito com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5. Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a diligência do Oficial de Justiça constitui ato processual indispensável à efetivação da medida liminar e à citação do réu, de modo que a falta de recolhimento das custas respectivas compromete a formação válida da relação processual e não se confunde com o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, aplica-se exclusivamente às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, razão pela qual é dispensável na extinção fundada no inciso IV, de modo que basta a intimação do advogado constituído nos autos para o cumprimento da providência determinada.

7. O princípio da primazia do julgamento do mérito não constitui fundamento para afastar a extinção do processo quando a parte autora, intimada em duplicidade para providência indispensável ao regular desenvolvimento do feito, permanece inerte, conduta incompatível com os deveres de cooperação processual e de boa-fé objetiva que orientam o processo civil.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 5º, XXXV, LV e LXXVIII, e 93, IX; CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 355, I, e 485, III, IV e § 1º; Decreto-Lei n. 911/69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.211.239/CE; TJMT, ApCiv 1022571-02.2024.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que
julgou extinto o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003623-33.2025.8.11.0055, ajuizada em face de
JONATAN S. FERNANDES E CIA LTDA
(id. 344416399).

Na
origem
, a autora ajuizou Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, em razão do inadimplemento de pagamento no valor de R$ 22.813,12 (vinte e dois mil, oitocentos e treze reais e doze centavos), oriundo do Contrato n. 0700453066, firmado em 22/julho/2024, referente ao Grupo de Consórcio Segmentos Veículo Automotor n. 003684, cota 0039, administrado pela requerente, o qual tem como objeto dado em alienação fiduciária o automóvel da marca FIAT, modelo UNO WAY 1.4, ano/modelo 2015/2016, cor branca, Código de Renavam 01057665077, Chassi n. 9BD195A6MG0696876 e Placa QBP-0166.

Após o
deferimento
da tutela de urgência para determinar a busca e apreensão, o Oficial de Justiça certificou que, ao diligenciar no endereço indicado e arredores, não localizou o veículo, de modo que não foi possível proceder ao cumprimento da diligência (id. 344416377).

Diante do resultado negativo, a autora informou ter localizado, por meio de buscas administrativas, outro possível endereço da parte requerida, situado na Comarca de Araputanga/MT, e requereu a expedição de novo mandado de busca e apreensão para cumprimento naquela localidade.

O Juízo intimou a autora para providenciar o recolhimento da guia de diligência do Oficial de Justiça destinada à Comarca de Araputanga ou, alternativamente, apresentar endereço pertencente à Comarca de Tangará da Serra para cumprimento, haja vista que a guia havia sido recolhida para comarca diversa daquela em que se localizava o endereço indicado (id. 344416389).

Certificou-se nos autos que a parte autora, devidamente intimada acerca da necessidade de recolhimento da guia de diligência para a Comarca de Araputanga,
permaneceu inerte
, e os autos foram encaminhados à conclusão para deliberação (id. 344416398).

A
sentença
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ao considerar que a parte autora, embora intimada em duas oportunidades para a correção da guia de diligência, em razão da indicação incorreta do endereço, permaneceu inerte, circunstância que revelaria a ausência de interesse processual para o regular prosseguimento do feito. Condenou a autora ao pagamento de eventuais custas remanescentes e revogou a decisão liminar anteriormente deferida (id. 344416399).

Nas
razões recursais
, a apelante requer, preliminarmente, o exercício do juízo de retratação previsto no artigo 485, § 7º, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte não foi intimada pessoalmente para suprir a falta, conforme exige o § 1º do mesmo dispositivo.

No mérito, sustenta que a sentença se fundamentou equivocadamente no inciso IV do artigo 485 do Código de Processo Civil, quando a hipótese dos autos configuraria, se fosse o caso, abandono da causa (inciso III), cuja extinção pressupõe a prévia intimação pessoal da parte. Aduz que a ausência de recolhimento correto da guia de diligência não se confunde com a falta de pressupostos processuais, porquanto estes foram preenchidos com o ajuizamento da ação, o deferimento da liminar e a comprovação da mora, de modo que se trata de mera irregularidade formal sanável.

Nesses termos, requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, com a anulação do julgado e a devolução dos autos à primeira instância, a fim de que o processo retorne ao estado em que se encontrava para o regular prosseguimento.

Não há notícia de apresentação de contrarrazões pela parte apelada.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Bradesco Administradora de Consórcios Ltda
. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1003623-33.2025.8.11.0055, ajuizada em face de
Jonatan S. Fernandes e Cia Ltda
, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante a inércia da parte autora em providenciar o recolhimento correto da guia de diligência do Oficial de Justiça.

Em síntese, a apelante sustenta que a hipótese dos autos configuraria, se fosse o caso, abandono da causa (inciso III do artigo 485), e não ausência de pressupostos processuais (inciso IV), porquanto a irregularidade no recolhimento da guia de diligência constitui vício formal sanável, incapaz de justificar a extinção do feito, sobretudo diante do preenchimento dos pressupostos processuais quando do ajuizamento da ação e do princípio da primazia do julgamento do mérito.

A irresignação não merece provimento.

A tutela jurisdicional efetiva, assegurada pelo artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, pressupõe que o processo se desenvolva de forma regular e cooperativa, com a observância, pelas partes, dos deveres de boa-fé objetiva (CPC, art. 5º) e de cooperação processual (CPC, art. 6º), cabendo-lhes adotar as providências necessárias à prática dos atos essenciais ao regular andamento do feito.

Nessa perspectiva, o ordenamento processual condiciona a subsistência da demanda à realização dos atos indispensáveis à constituição e ao desenvolvimento válido da relação processual, entre os quais se insere o correto recolhimento das custas de diligência, sem o qual não se viabiliza o cumprimento do mandado e a citação válida do réu.

Por essa razão, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência de recolhimento das custas intermediárias inviabiliza a realização de ato processual essencial, como a citação válida, pressuposto indispensável para a constituição e o desenvolvimento válido da relação processual, razão pela qual a sua inobservância justifica a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (
REsp n. 2.211.239/CE
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

Ademais, a Corte da Cidadania assentou que não é necessária a intimação pessoal da parte autora para o recolhimento de custas intermediárias, pois é suficiente a intimação do advogado constituído nos autos (
REsp n. 2.211.239/CE
, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025).

No mesmo sentido, a Corte Estadual já afirmou que o cumprimento da liminar de busca e apreensão, seguido da citação, não prescinde da diligência do Oficial de Justiça, de modo que a falta de pagamento das custas respectivas inviabiliza o desenvolvimento válido do processo, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, hipótese que dispensa a prévia intimação pessoal do autor
(
ApCiv 1022571-02.2024.8.11.0041
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 26/02/2025).

Com efeito, no caso concreto, a autora ajuizou ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, obteve o deferimento da liminar e, após a frustração do cumprimento do mandado no endereço inicialmente indicado (id. 344416377), informou novo endereço da parte requerida, situado na Comarca de Araputanga/MT, e requereu a expedição de novo mandado (id. 344416381).

Verifica-se dos autos que a primeira guia de diligência foi recolhida com destinação à comarca de origem (id. 344416387), embora o endereço indicado para cumprimento do mandado se situasse em comarca diversa. Essa inconsistência ensejou a intimação da parte autora para proceder ao recolhimento correto perante a comarca competente, ou, alternativamente, apresentar endereço pertencente à circunscrição de Tangará da Serra para cumprimento (id. 344416389).

Não obstante a clareza da determinação judicial, a guia posteriormente juntada manteve a destinação incorreta (id. 344416396), sem qualquer adequação ao comando do Juízo, de modo que os valores recolhidos não correspondem à diligência efetivamente devida, o que evidencia a ausência de regularização do vício apontado.

Diante dessa persistente irregularidade, a serventia certificou a inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação judicial (id. 344416398) e o Juízo singular proferiu sentença de extinção do processo sem resolução do mérito (id. 344416399).

Conquanto a apelante sustente que a hipótese deva ser tratada como abandono da causa (CPC, art. 485, III), cuja extinção pressupõe a prévia intimação pessoal da parte, nos termos do § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil, e não como ausência de pressupostos processuais (inciso IV), a tese não prospera.

A exigência de intimação pessoal da parte, prevista no artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil, aplica-se exclusivamente às hipóteses dos incisos II e III do mesmo dispositivo, ou seja, quando o autor não promove os atos e as diligências que lhe incumbem ou quando o processo permanece paralisado por mais de um ano por negligência das partes.

A hipótese dos autos, contudo, não se enquadra no conceito de abandono processual, pois o que se verifica na espécie é a inobservância, pela autora, de providência indispensável ao desenvolvimento válido do processo, qual seja, o recolhimento correto das custas de diligência destinadas ao cumprimento do mandado na comarca competente.

Na ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, a localização e a apreensão do bem constituem o núcleo da tutela jurisdicional pretendida. A diligência do Oficial de Justiça, por sua vez, constitui ato processual essencial para a efetivação da medida liminar e para a posterior citação do réu, sem a qual não se aperfeiçoa a relação processual.

Dessa forma, a ausência de recolhimento correto das custas intermediárias compromete a própria constituição válida do processo, uma vez que impede a realização de ato indispensável à formação da relação jurídica processual, circunstância que se amolda ao fundamento previsto no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Importa destacar, ainda, que a apelante foi intimada em duas ocasiões distintas para sanar a irregularidade e dispôs de tempo e de oportunidade suficientes para a adoção da providência exigida. O descumprimento reiterado da ordem judicial, nesse contexto, não pode ser interpretado como mera irregularidade formal sanável, mas como conduta incompatível com o dever de cooperação processual e com a boa-fé objetiva que orienta o processo civil.

O princípio da primazia do julgamento do mérito, invocado pela apelante, não constitui salvo-conduto para a inobservância dos deveres processuais, pois a norma inscrita no art. 4º do Código de Processo Civil impõe às partes e ao Juízo o dever de buscar a resolução de mérito, mas essa diretriz pressupõe a prática dos atos necessários ao regular desenvolvimento do processo.

Logo, a parte que, intimada em duplicidade para providência elementar, deixa de observá-la adequadamente, não pode invocar o princípio da primazia do mérito para se beneficiar de sua própria omissão.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem majoração de honorários advocatícios, ante a ausência de fixação na origem e de constituição de patrono pelo apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026